Tribunal: TJES
Processo: 5000932-92.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000932-92.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ARLINDA SILVEIRA GOMES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGALIDADE E VALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL E REGULAMENTAR. ATO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA PELO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenando a ré à devolução dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o corréu Rafael Silveira Campos possui legitimidade ativa para a causa, dado que não é o titular do contrato de fornecimento; (ii) estabelecer a validade e legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e do débito dele decorrente, notadamente quanto à observância do procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo não faturado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, uma vez que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2º e 3º e do diploma, sendo pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal no sentido da aplicação concomitante do CDC e das normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

A preliminar de ilegitimidade ativa de Rafael Silveira Campos é rejeitada, pois ele atuou como procurador da autora/apelada, não figurando como requerente ou titular da ação em análise.

A alegada fraude no medidor de energia foi constatada unilateralmente pela concessionária, sem a participação ou ciência da consumidora/apelada, e o laudo técnico que fundamenta a cobrança foi elaborado sem a devida observância do procedimento estabelecido na Resolução ANEEL 414/2010.

A concessionária de serviço público, ao apurar uma infração e buscar a recuperação de consumo não faturado, deve seguir estritamente as previsões da Resolução ANEEL 414/2010, em especial o art. 129, §7º, que exige a comunicação ao consumidor, com pelo menos 10 dias de antecedência, sobre o local, data e hora da avaliação técnica dos equipamentos de medição.

No caso, a apelada não acompanhou a inspeção/diligência de substituição do medidor e não foi notificada para estar presente ou para indicar um representante, falhando a empresa em comprovar a alegada fraude, o que afasta a presunção de legitimidade do ato.

A inobservância do procedimento administrativo na elaboração unilateral do TOI e do laudo técnico torna insuficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia elétrica, fazendo com que os valores cobrados a título de refaturamento sejam inexigíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e o débito dele decorrente são inexigíveis quando a apuração de irregularidade e a recuperação de consumo não faturado são realizadas unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem a observância do procedimento legal e regulamentar que garanta a ampla defesa e o contraditório do consumidor.

A concessionária de energia elétrica deve, obrigatoriamente, notificar o consumidor, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, sobre o local, data e hora da realização da avaliação técnica nos equipamentos de medição, nos termos do art. 129, §7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época do fato).

A legalidade do TOI depende da comprovação de que o procedimento administrativo foi regularmente observado, garantindo-se a participação do consumidor na inspeção e na perícia técnica do medidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º e 3º. Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129 (§1º, §6º e §7º) e 172, I. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp nº 2.018.450/RJ. TJES, Apelação Cível, 011180139070. TJES, Apelação Cível, 064190014940.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000932-92.2023.8.08.0002

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
ARLINDA SILVEIRA GOMES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela
, ajuizada por
ARLINDA SILVEIRA GOMES
contra a recorrente, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do TOI e condenar a ré à devolução de valores.

Em suas razões, o recorrente alega a ilegitimidade ativa do segundo Apelado, Rafael Silveira Campos, pois ele não é o titular do contrato de fornecimento. Sustenta a validade e legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e do débito de R$ 4.109,35 (quatro mil, cento e nove reais e trinta e cinco centavos), uma vez que a apuração e cobrança pela recuperação do consumo não faturado, em virtude de defeito no medidor, foram feitas em estrito cumprimento das normas da ANEEL (Art. 115 da Resolução 414/2010). Afirma que a legislação setorial (Lei de Concessões e Resolução ANEEL) deve prevalecer sobre o CDC. Defende a possibilidade de suspensão do fornecimento por inadimplemento dos valores apurados, conforme o art. 172, I, da Resolução ANEEL 414/2010, o que enseja a reforma integral da Sentença.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade do procedimento de apuração no medidor de energia elétrica pela apelante.

Em primeiro lugar, é cediço que sobre a relação jurídica em exame recaem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2º e 3º.

Portanto, não há prejuízo na aplicação concomitante do diploma em questão em conjunto com as normativas próprias expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A questão, inclusive, é pacífica tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Egrégio Tribunal, a saber:

[...] 4. Como se sabe, todos os contratos de concessão de serviço público, assim como as normas administrativas editadas pelas Agências Reguladoras, subordinam-se ao princípio da legalidade e ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, estatuto maior de controle de abusos praticados no mercado de consumo. Descabe fazer uso da chamada discricionariedade técnica para, pela porta dos fundos - por meio de artifícios incompatíveis com o legal, o razoável, o justo, a boa-fé, a dignidade humana -, negar direitos e obrigações estabelecidos na ordem jurídica com o desiderato de proteção dos vulneráveis e hipervulneráveis. Logo, sempre que necessário, o Judiciário não só pode, como deve, intervir preventiva, reparatória e repressivamente, de modo a assegurar a inteireza dos direitos dos consumidores e de outros sujeitos débeis, prerrogativa essa perfeitamente compatível com o princípio da separação dos poderes. 5. A autoridade e a legitimidade das Agências Reguladoras e de órgãos públicos similares se fortalecem quando sua ação regulatória, fiscalizatória e técnica segue os mandamentos constitucionais e legais vigentes, não quando deles se afasta, ou quando transforma em pantomima os valores superiores da ordem jurídica em vigor. Do contrário, teríamos a multiplicação, em plena República, de "pequenos imperadores incontidos" ou "senhores de guetos administrativos de injuricidade", sem voto e sem jurisdição, mas com voz e poderes imensos, capazes de enfraquecer, inviabilizar ou derrubar vitais conquistas sociais legisladas, inclusive aquelas reconhecidas por precedentes dos Tribunais. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.450/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Premissa feita, observa-se que a concessionária de energia elétrica consignou no termo de inspeção n° 3413575 que a o medidor encontrava-se com o “
disco travado em função de mancal fora da posição normal de funcionamento, devido a manipulação dentro do medidor de energia, fazendo com que a energia consumida nas fases A - B - C, não seja registrada na sua totalidade
” (id. 17338510). Ocorre que o Termo de Inspeção foi elaborado sem a participação da apelada, inexistindo ciência acerca da alegada apuração realizada pela recorrente.

Do mesmo modo, o relatório técnico juntado ao id. 17338508 não consta a participação do consumidor na apuração.

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Considerando se tratar de fato apurado em julho de 2018, convém apresentar a previsão normativa da época, qual seja, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que assim dispunha:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados demonstram que a empresa não observou o procedimento acima previsto, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática incorreção na medição.

Ressalta-se, portanto, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que a apelada: (i) não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificada para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizada a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento sem a devida observância do procedimento estabelecido no art. 129, §7º, da Resolução n.º 414/2010, da ANEEL, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor da recorrida.

Sobre a hipótese, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial desta Câmara Cível:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ENERGIA ELÉTRICA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL ILEGALIDADE DÉBITO INDEVIDO RECURSO DESPROVIDO. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180139070, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia. 2. Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). 4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190014940, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/06/2022)

Por fim,
rechaço
a argumentação de ilegitimidade ativa de RAFAEL SILVEIRA CAMPOS, haja vista que este atuou como procurador da autora, ora apelada, não figurando como requerente ou titular da ação em análise (id. 17338489).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Em atenção à previsão do art. 85, § 11° do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.